Tribunal: TJPA
Processo: 0819202-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819202-89.2021.8.14.0401

APELANTE: HELIABE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0819202-89.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: HELIABE ALMEIDA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157 C/C ART. 61, I E II, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0819202-89.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: HELIABE ALMEIDA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HELIABE ALMEIDA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157 c/c art. 61, I e II, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 11218915), que em 12/12/2021, por volta das 10h, o ofendido Antonio Rodrigues da Silva de oitenta e três anos, caminhava em via pública, momento em que foi surpreendido pelo apelante, o qual mediante violência, subtraiu o importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais), bem como um aparelho celular.

Ao notar a presença da polícia, o recorrente saiu correndo, portando uma faca, da qual tentou se desfazer jogando por cima de um muro, mas não conseguiu e quebrou o cabo arma em questão, tendo os agentes logrado êxito em capturá-lo.

Por tais condutas,
o Recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157 c/c art. 61, I e II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11218973), contra a qual a defesa recorreu (Id. 11218933) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como a reforma da dosimetria do apenamento em segunda fase.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 11218995).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 17085830)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo, alegando que a condenação se baseou somente na palavra da vítima.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. 11218869).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº.
11218973
), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Antonio Rodrigues da Silva em sede policial (Ids.11218955- mídia de audiência) e pela testemunha Rogério Lima de Sousa em juízo, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da segunda fase da dosimetria.

Requer a defesa a reformulação da dosimetria do apenamento em segunda fase, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Compulsando os autos verifico que o magistrado sentenciante agravou a pena do recorrente, tendo justificado a aplicação do art. 61, II, “h” do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido contra idoso, conforme se verifica através do laudo pericial (11218916), aumentando a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, fixando para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Diante do lastro probatório apresentado nos autos é inconcebível a pretensão da reforma da sentença de 1º grau.

Isto posto, não restaram provados os motivos que ensejaram as razões do recurso interposto pelo apelante, uma vez que, são infundadas e desprovidas de veracidade e sustentáculo probatório e jurídico.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024